Tribunal: STF
Processo: AP 1771
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 83-84).



    Em decisão de 29/7/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 86):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 20 (vinte) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    A fiscalização do cumprimento do acordo foi delegado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.



    Em 23/10/2024, a Defesa de PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO informou que a prestação pecuniária foi cobrada em parcela única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo Fiscalizador, afirmando que “se trata de um erro na geração do boleto de pagamento (...)”.



    Ao final, requereu “que a prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja efetivamente dividida em 20 parcelas iguais e sucessivas, possibilitando ao celebrante do ANPP o cumprimento adequado das condições” (eDoc. 81).



    Com vista dos autos, em 4/11/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “para que seja oficiado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a fim de que observe e fiscalize fielmente todas as cláusulas estipuladas no ANPP homologado entre a Procuradoria-Geral da República e Paulo Roberto de Moraes Delgado, notadamente a condição que estipula o pagamento parcelado da prestação pecuniária prevista no acordo”.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO, estipula, em relação à prestação pecuniária, a seguinte condição “prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 20 (vinte) parcelas iguais e sucessivas”.



    Desse modo, deve ser proporcionada ao réu a possibilidade de pagamento parcelado da prestação pecuniária, nos exatos termos do que disposto na decisão homologatória do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 86).



    Além disso, deve ser observada pelo Juízo da Execução a orientação firmada na ADPF 569/DF, na qual restou assentado que (c) a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgada em 20/5/2024).



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Defesa e da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que fiscalize fielmente os termos do ANPP firmado, proporcionando ao réu a possibilidade de recolhimento da prestação pecuniária de forma parcelada, em 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente